Tribunal: TJSP
Processo: 0014254-32.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ajuizamento de ação de obrigação de fazer consistente na reativação de perfil de usuário na plataforma 'Instagram', sendo fixada antecipação de tutela com multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada a 10 dias, a qual foi mantida em julgamento de Agravo de Instrumento e confirmada em sentença – Incidente proposto especificamente para o cumprimento da

Ementa:
*CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Ajuizamento de ação de obrigação de fazer consistente na reativação de perfil de usuário na plataforma 'Instagram', sendo fixada antecipação de tutela com multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada a 10 dias, a qual foi mantida em julgamento de Agravo de Instrumento e confirmada em sentença – Incidente proposto especificamente para o cumprimento da antecipação de tutela, no prazo de 24hs, sendo o mesmo extinto na origem após informação da empresa de tecnologia executada de que era impossível reativar o perfil – Irresignação recursal da parte autora insistindo no cumprimento do quanto determinado nos autos principais – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Impossibilidade – Situação em que o perfil foi permanentemente deletado, eis que superado o prazo máximo de 180 dias para sua reativação – Circunstância em que entre o bloqueio do perfil e a concessão da antecipação da tutela havia decorrido pouco mais de 30 dias, de modo que naquela época era possível a recuperação dos dados, conforme determinado judicial – Hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do C.P.C., estes no montante equivalente à projeção por 6 (seis) meses da última monetização mensal do referido perfil ou de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que for maior, além da incidência total da multa cominatória fixada na antecipação de tutela – Sentença reformada para acolhimento do incidente de cumprimento de sentença, com a sobredita conversão – Apelação provida.*